Tribunal: TJBA
Processo: 0302155-60.2014.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0302155-60.2014.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): FLEUBER RAMOS BARBOSA RECORRIDO: KATRINA DE OLIVEIRA SILVA registrado(a) civilmente como KATRINA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo município de Valença, visando à integração de acórdão que, em sede de reexame necessário, ratificou sentença anteriormente proferida na Justiça do Trabalho e posteriormente convalidada pelo juízo competente da Justiça Comum, à luz do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, sob a vigência do CPC/1973, pode ser convalidada pelo juízo competente à luz do CPC/2015, especialmente diante da aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais. III. Razões de decidir 3. A sentença de convalidação foi proferida sob a vigência do CPC/2015, que admite a ratificação de atos decisórios proferidos por juízo incompetente, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do referido diploma. 4. A legislação processual aplica-se de forma imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, nos termos do art. 14 c/c 1.046, ambos do CPC/2015. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a teoria do isolamento dos atos processuais, considerando-se a norma vigente no momento da prática do ato de convalidação. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o acórdão proferido no reexame necessário. Tese de julgamento: 1. A sentença proferida sob a égide do CPC/1973 por juízo absolutamente incompetente pode ser ratificada, nos termos do CPC/2015, desde que o ato de convalidação tenha ocorrido já na vigência do novo diploma processual. 2. Aplica-se a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a validade do ato deve ser examinada à luz da norma vigente ao tempo de sua prática. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14; 64, § 4º; 1.046. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1815762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1534292/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0302155-60.2014.8.05.0271, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE VALENCA e como Embargada KATRINA DE OLIVEIRA SILVA, registrada civilmente como KATRINA DE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator